Tribunal: TJMT
Processo: 1041606-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041606-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABEL QUATRIN FURTADO DE SOUZA - CPF: 379.206.180-53 (EMBARGANTE), FELIPE SANTOS FROES - CPF: 067.877.741-17 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ISABEL QUATRIN FURTADO DE SOUZA - CPF: 379.206.180-53 (EMBARGADO), FELIPE SANTOS FROES - CPF: 067.877.741-17 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por beneficiária de plano de saúde visando a reforma de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da UNIMED CUIABÁ e deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para condenar a requerida ao reembolso de R$ 1.600,00 por consultas médicas, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A embargante aponta omissões no acórdão: (i) ausência de análise da tese de dano moral presumido em caso de negativa de reembolso em situação de urgência; (
ii
) inadequada fundamentação quanto à exigência de agravamento da condição de saúde para configuração do dano moral; (
iii
) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da tese de configuração de dano moral presumido (in
re

ipsa
) decorrente da negativa de reembolso de despesas médicas em situação de urgência; (
ii
) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao exigir agravamento da condição de saúde para o reconhecimento de dano moral; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento do recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso quanto à análise da tese jurídica de que a negativa de reembolso em situação de urgência, por si só, enseja dano moral, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT.

A jurisprudência dominante do STJ reconhece o dano moral in
re

ipsa
quando a negativa de cobertura ou reembolso impede ou retarda o acesso ao tratamento médico necessário, especialmente em casos de urgência.

No caso concreto, a negativa de reembolso não impediu nem retardou o tratamento, que foi realizado com recursos próprios da embargante, o que descaracteriza a ocorrência de abalo moral indenizável.

A exigência de demonstração de agravamento da condição de saúde como requisito para configuração de dano moral, conforme afirmado no acórdão embargado, não se
alinha integralmente à jurisprudência do STJ, mas, diante das peculiaridades do caso concreto, não altera a conclusão pela improcedência do pedido de danos morais.

Verifica-se omissão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo devida sua elevação em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A negativa de reembolso de despesas médicas em situação de urgência pode, em tese, ensejar dano moral presumido, desde que comprovado que a conduta da operadora impediu ou retardou o acesso ao tratamento.

A ocorrência de dano moral não decorre automaticamente da negativa de reembolso quando o tratamento é realizado oportunamente, mesmo que com recursos próprios.

A majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido.

R E L A T Ó R I O

ED

1041606-45.2024.8.11.0041

ISABEL QUATRIN FURTADO DE SOUZA X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELA
TÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISABE
L QUATRIN FURTADO DE SOUZA com o fito de reformar o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e deu parcial provimento ao recurso da embargante, apenas para condenar a requerida ao reembolso do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) referente às consultas médicas realizadas, mantendo a
improcedência do pedido de danos morais.

A embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, consistentes em: ausência de análise do pedido de danos morais sob o fundamento específico da negativa de reembolso de despesas médicas em situação de urgência, o que, segundo a embargante, configura conduta abusiva e ensejadora de reparação por danos morais, conforme precedentes do próprio TJMT; ausência de fundamentação adequada quanto à negativa de danos morais, pois o acórdão teria afirmado que "
a jurisprudência tem reconhecido que para a configuração do dano moral em casos de negativa de cobertura por planos de saúde é necessário que haja agravamento da condição de saúde do paciente
", quando, na verdade, o entendimento consolidado do STJ e do próprio TJMT seria no sentido de reconhecer o dano moral
in
re

ipsa
nos casos de negativa de cobertura em situação de urgência médica; e omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §11, do CPC, considerando que o recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ foi totalmente desprovido.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao
deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, após detido exame dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissões no acórdão embargado, que merecem ser sanadas.

De início, de fato, o acórdão embargado não analisou especificamente a tese de que a negativa de reembolso de despesas médicas em situação de urgência configuraria, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência citada pela embargante.

Passo, portanto, a suprir tal omissão.

A embargante sustenta que a negativa de reembolso das despesas médicas realizadas em contexto de urgência, sob a alegação de "alto custo", caracterizaria conduta abusiva e ensejadora de reparação por danos morais, independentemente de comprovação de agravamento do quadro clínico.

Embora existam precedentes que reconheçam o dano moral em situações de negativa de reembolso, entendo que o caso concreto apresenta peculiaridades que afastam a aplicação automática de tal entendimento.

No presente caso, a negativa de reembolso ocorreu após a realização do tratamento, não tendo impedido o acesso da embargante aos cuidados médicos necessários. A discussão, portanto, restringiu-se à esfera patrimonial, sem que tenha sido demonstrado que tal negativa tenha causado abalo psicológico excepcional à embargante, além daquele já decorrente da própria enfermidade.

Ademais, a jurisprudência citada pela embargante refere-se predominantemente a situações em que a negativa de cobertura ou reembolso impediu ou retardou o acesso ao tratamento necessário, o que não ocorreu no presente caso, já que a embargante conseguiu realizar o tratamento com recursos próprios.

Assim, mesmo considerando a tese específica suscitada pela embargante, mantenho o entendimento de que, no caso concreto, não restou configurado o dano moral indenizável.

Ainda, acerca da alegada omissão quanto à fundamentação sobre a necessidade de agravamento da condição de saúde para configuração do dano moral, o acórdão embargado afirmou que "
a jurisprudência tem reconhecido que para a configuração do dano moral em casos de negativa de cobertura por planos de saúde é necessário que haja agravamento da
condição de saúde do paciente
", sem, contudo, enfrentar diretamente a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT sobre o dano moral presumido em casos de negativa de cobertura para tratamento de urgência.

Reconheço a existência de jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a recusa indevida de cobertura para tratamento de urgência gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme se verifica em diversos julgados, como o
AgInt
no
AREsp
2.664.087/CE e o
AgInt
no
AREsp
2.690.444/AM, citados pela embargante.

Contudo, é necessário esclarecer que tal entendimento jurisprudencial aplica-se precipuamente às situações em que a negativa de cobertura impede ou retarda o acesso do paciente ao tratamento necessário, colocando em risco sua saúde ou agravando seu sofrimento pela incerteza quanto à possibilidade de realizar o procedimento médico indicado.

No caso em análise, conforme já destacado no acórdão embargado, a embargante conseguiu realizar o tratamento prescrito, ainda que arcando provisoriamente com os custos. A controvérsia, portanto, deslocou-se para a esfera patrimonial do reembolso, não tendo sido demonstrado que a conduta da operadora tenha agravado o sofrimento da embargante ou causado danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Nesse sentido, há precedentes do próprio STJ que reconhecem que nem toda negativa de cobertura gera automaticamente dano moral, especialmente quando não há agravamento da condição de saúde ou sofrimento adicional, como se verifica no
AgInt
no
AREsp
2.015.095/RJ e no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.030.294/MS, também citados nas contrarrazões.

Portanto, mesmo considerando a jurisprudência sobre dano moral presumido em casos de negativa de cobertura para tratamento de urgência, entendo que, no caso concreto, não estão presentes os pressupostos para sua aplicação, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais.

Por fim, verifico que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ.

O dispositivo legal estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

No caso, o recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ foi integralmente desprovido, o que atrai a incidência do dispositivo legal mencionado.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em grau recursal e os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
A
COLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ISABEL QUATRIN FURTADO DE SOUZA para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação
supra
, e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025